Tribunal: TJBA
Processo: 8034113-86.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8034113-86.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE SAO JOSE DA VITORIA Advogado(s): VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO. TEMAS 339, 660 E 895 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, em razão da consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos Temas 339, 660 e 895. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido incorreu em violação direta aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988; (ii) saber se houve usurpação de competência do STF pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário; (iii) saber se há similitude fático-jurídica entre o caso concreto e os temas 339, 660 e 895 do STF. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, ainda que sucinta, atendendo ao Tema 339/STF, segundo o qual não se exige exame pormenorizado de todos os argumentos das partes. 4. A alegada violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa exige reexame de matéria infraconstitucional, conforme decidido no Tema 660/STF. 5. Nos termos do Tema 895/STF, inexiste repercussão geral quando o obstáculo ao julgamento de mérito decorre de pressupostos legais de admissibilidade recursal, não representando indevida recusa à prestação jurisdicional. 6. A decisão agravada limitou-se a aplicar o regime dos arts. 1.030 e 1.040 do CPC, sem adentrar no mérito do recurso extraordinário, o que afasta a tese de usurpação de competência do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A fundamentação sucinta, mas suficiente, atende ao art. 93, IX, da CF/1988 (Tema 339/STF). 2. A análise de suposta violação ao devido processo legal e à ampla defesa demanda reexame de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o recurso extraordinário (Tema 660/STF). 3. Não há repercussão geral quando o obstáculo ao julgamento de mérito decorre de pressupostos legais de admissibilidade recursal, não representando indevida recusa à prestação jurisdicional. (Tema 895/STF).” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV, LV e 93, IX; CPC/2015, arts. 1.030, I, “a” e “b”, e 1.040, I. Jurisprudência relevante citada: ARE 748.371 RG (Tema 660); AI 791.292 RG /PE (Tema 339); RE 956.302 RG/GO (Tema 895). VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário acostado nos autos do processo n.º 8034113-86.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravado o MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA VITORIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça